Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022684-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA - CPF: 834.430.881-04 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.840.121-15 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.840.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA
,
ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTO AO FISCO ENQUANTO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA
. TEMA REPETITIVO
1074
DO STJ. SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
. RECURSO DE APELAÇÃO
PREJUDICADO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I.
C
aso em exame

Juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria já julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Temas
1074.

II. Q
uestão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se
necessária comprovação do
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme orientação do Tema
1074
do Superior Tribunal de Justiça.

III. R
azões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
1074
, firmou entendimento de que
n
o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

No caso em exame, foi constatada
que o juízo na origem não condicionou a homologação da partilha à apresentação de certidão negativa de débitos em nome do espólio
.
Assim, inequívoca

desobediência ao
Tema
1074
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de Retratação positivo. Recurso
prejudicado. Sentença anulada de ofício
.

Tese de julgamento: “
Para homologação da partilha devem
ser comprovado
s os pagamentos
dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema
1074
; TJMT,
1001082-69.2019.8.11.0012
e
1001129-44.2019.8.11.0044

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de um
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil
, referente ao acórdão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 659, §2° DO CPC – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública será intimada a providenciar o lançamento administrativo do ITCMD após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15.

2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, tirado contra sentença
(ID. no 236485701)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de
Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário, ingressada pelo Espólio de Joaquim Francisco De Souza, homologou o inventário, nos seguintes termos:

“(...)
2.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes:

a) formal de partilha em relação aos bens imóveis inventariados, nos moldes do esboço de partilha de ID: 149222361;

b) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando os herdeiros a procederam com o necessário perante o INDEA/MT para a transferência, em seu favor, de todos os semoventes registrados em nome do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados à efetivação da pretensão, de acordo com as proporções descritas no esboço de partilha de ID: 149222361;

c) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a herdeira, Sr.a ÂNGELA MARIA DE SOUZA PAIXÃO OLIVEIRA (CPF: 995.391.81-68) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, um veículo GM Corsa Wind, Placa: HRK6868, Cor: Vermelha, ano e modelo: 1994, RENAVAM: 00622836544 de propriedade do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes;

d) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando o herdeiro, Sr. PAULO CEZAR DE SOUZA (CPF: 569.497.071-34) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, um
caminhãe
FORD F350, Placa: KAF3599, Cor: Vermelha, ano e modelo: 2005, RENAVAM: 00863648207, de propriedade do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Prejudicial de Mérito.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 237866168).

Apesar de intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.
(ID. 236485714).

O Ministério Público manifestou em parecer, pela desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

(ID. 206857156)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Prejudicial de Mérito.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO alega que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

(...)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório, não havendo o que se falar em anulação da sentença, pois não houve cerceamento de defesa.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que fora homologado pelo juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, os bens arrolados pelo Espólio De Joaquim Francisco De Souza, na forma delineada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível requerendo a reforma da sentença, pelos fundamentos que expõe. Argumenta que houve violação ao contraditório e a ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso não teve oportunidade de se manifestar antes da sentença, bem como, defende a necessidade do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Pois bem.

A principal questão suscitada pelo recorrente é o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, descrita no Tema no 1.074, firmou a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

A propósito, colaciono o acórdão em sua íntegra:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido”.

(STJ, 1o Seção Especializada, Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa, 26 de outubro de 2022).

Assim, não há falar em recolhimento imediato do tributo incidente à espécie, como condição para a homologação da partilha de bens.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO
ITCD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do §2o do art. 662. Inteligência do art. 659, §2o, do CPC.

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Inteligência do Tema 1074 do STJ.

No caso, fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.

(N.U 0008364-42.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Is
t
o porque, consoante assinalado na decisão de Id.
287804866
o acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema
1074
, haja vista que essa Colenda Câmara teria negado provimento ao recurso por considerar que
desnecessário a comprovação de quitação dos débitos pelo espólio para homologação da partilha.

Dito isso, vieram os autos conclusos, na forma estabelecida pelo art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de um
Juízo de Retratação

propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, referente ao acórdão
que estaria em divergência com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, haja vista que teria
sido
negado provimento ao recurso
de Apelação
por considerar que desnecessário a comprovação de quitação dos débitos pelo espólio para homologação da partilha.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Na espécie, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara entendeu que o prosseguimento do inventário e a homologação da partilha
não
estariam condicionados
, também,
à apresentação
do
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas,
em nome do espólio, nos moldes do que fora requerido pela Fazenda Pública Estadual.

Todavia, com o julgamento do
REsp 2027972/DF
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de caráter vinculante, a qual deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário nacional, nos termos do art. 927, III, do CPC:

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos
bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”

Igualmente, o que menciona
o art. 659 do CPC, cumulado com o art. 192 do CTN, a partilha amigável para que se encontre apta para homologação e produza seus jurídicos e legais efeitos, depende do preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

No caso dos autos, houve manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO, ora
A
pelante, informando a existência de dívidas tributárias com a Fazenda Pública Estadual
(ID.
236485682
)
, o que demonstra, portanto, a situação de irregularidade fiscal perante a

Procuradoria-Geral do Estado
.

A parte Apelada não apresentou nos autos o comprovante de quitação destas dívidas e na origem limit
ou
-se a informar que
tal dívida se encontrava prescrita, pleiteando a suspensão do feito até que fosse reconhecida tal tese.

Desta maneira, é evidente que não restou regularizada a questão dos débitos do espólio em momento anterior à homologação da partilha, o que seria necessário, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUASRENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada. Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte
tese:“No
arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando
o“pagamento
dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts.659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “
provadaaquitação
dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do
espólio,
oque
reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (
arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão
”.(
TJMT,N
.U 1001082-69.2019.8.11.
0012,Desa.Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito
Privado,julgamento
em 16-11-2023,
DJEde
19-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Tema 1.074 do STJ).

(N.U 1001129-44.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifo nosso)

Portanto,
inconteste que o acórdão ao negar provimento ao recurso da Fazenda Pública para manter a sentença homologatória de partilha, ainda que não tenha sido devidamente apresentado pela parte interessada a comprovação da quitação dos débitos junto ao fisco, incorreu em erro.

No caso, a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Aliás, bom lembrar que nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

Ademais, consoante se infere do acervo documental que precedeu a sentença prolatada, há indicativos de pendências e existências de débitos perante o Fisco em relação aos bens objeto da partilha, o que reforça a nulidade verificada, posto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os
arts
. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida
em total desacordo com o Tema 1074 do STJ.

O Recorrente, por sua vez, pugnou que houvesse a reforma para condicionamento da homologação de partilha a quitação dos débitos fiscais. No entanto, a
situação configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício por esta Colenda Câmara, pois envolve violação a entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo e, portanto, norma de ordem pública.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, pois o resultado da ação depende diretamente
do cumprimento da comprovação
de quitação dos débitos fiscais estaduais e municipais, em cumprimento do disposto no art. 192 do CTN C/c art. 659 do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, em consonância com a fundamentação
supra,
exerço o juízo de retratação e
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relatório

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025